Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-62.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000487-62.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, BUSCA E APREENSÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO
M
Á
RCIO APARECIDO GUEDES

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE LIMA DE ARRUDA - CPF: 034.586.671-13 (ADVOGADO), JAILSON ALCOBACA FERNANDES - CPF: 023.211.081-69 (AGRAVANTE), CREDITAS SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (AGRAVADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA DO 1º VOGAL, EXMO. DESEMBARGADOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA. VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. POR UNANIMIDADE, CONCEDEU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AGRAVANTE.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. TEMA 1.132/STJ. PROTESTO DO TÍTULO COM INTIMAÇÃO POR EDITAL. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR SEM CITAÇÃO SIMULTÂNEA. ATOS PROCESSUAIS AUTÔNOMOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “endereço insuficiente” afasta a constituição válida da mora; (
ii
) estabelecer se a falta de citação simultânea ao cumprimento da liminar invalida a apreensão do bem; (
iii
) determinar se a alegada abusividade dos encargos contratuais descaracteriza a mora em sede de agravo de instrumento; (
iv
) verificar a presença dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, inexistindo prova robusta apta a afastar a concessão da gratuidade da justiça.

4.
A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato é suficiente para a constituição em mora, ainda que devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, hipótese abrangida pela orientação firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
O devedor tem o dever de manter atualizados os seus dados cadastrais, de modo que a impossibilidade de localização no endereço informado não pode ser imputada ao credor quando inexistente demonstração de erro na indicação do endereço contratual.

6.
O protesto do título com intimação por edital constitui meio idôneo de comprovação da mora após o insucesso das tentativas de notificação postal.

7.
O prazo para purgação da mora tem início com o cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

8.
A efetiva manifestação do devedor nos autos demonstra a observância do contraditório e da ampla defesa.

9.
A alegação de abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória e cognição exauriente, incompatíveis com a análise limitada própria do agravo de instrumento.

10.
A alegação de inépcia da petição inicial por falta de planilha detalhada não pode ser apreciada originariamente pelo Tribunal quando não submetida à análise do Juiz singular, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “endereço insuficiente” não impede a constituição da mora quando a correspondência é enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato.

2.
A apreensão do bem e a citação do devedor são atos processuais autônomos no procedimento de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei n.º 911/1969.

3.
O prazo para purgação da mora inicia-se com o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

4.
A discussão sobre abusividade de encargos contratuais exige instrução probatória adequada e não afasta, por si só, a mora em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; CC, art. 422; Decreto-Lei n.º 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.132; STJ, REsp n.º 2.255.207/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.04.2026, DJEN 17.04.2026; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.279, REsp n.º 2.126.264/MS; STJ, Tema 28; STJ, Súmula n.º 481; TJMT, N.U. 1044586-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026; TJMT, N.U. 1002820-21.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – CONVOCADO):

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por JAILSON ALCOBACA FERNANDES contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 1000905-96.2024.8.11.0023 dos autos de origem), ajuizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III em desfavor do agravante, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária, com fundamento no inadimplemento do contrato de financiamento (cf. Id. nº 164942525 dos autos de origem).

No mérito recursal, sustentou a nulidade absoluta do cumprimento da liminar, ocorrido em 15 de dezembro de 2025, ao argumento de que o Oficial de Justiça procedeu à apreensão do bem sem promover a citação do devedor, tendo certificado expressamente que o veículo se encontrava em posse de terceiro. Aduz que a ausência de citação no ato de apreensão viola frontalmente o artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a citação é ato indispensável para a
angularização
da relação processual e para oportunizar a purgação da mora ou a apresentação de defesa.

Apontou, ainda, a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação adequada, sustentando que o magistrado a quo proferiu decisão genérica, ignorando as particularidades do caso. Nesse ponto, destacou a ausência de pressuposto processual válido, a constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira retornou com a informação de “endereço insuficiente”. Argumenta que tal circunstância, por decorrer de falha do próprio credor em fornecer os dados corretos, distingue o caso da hipótese de mera ausência ou recusa do devedor, impedindo a aplicação do entendimento segundo o qual o envio ao endereço contratual seria suficiente.

Arguiu, também, a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a planilha de débito apresentada pelo credor seria ininteligível, com a indicação apenas do valor final, sem a discriminação da evolução da dívida, das taxas aplicadas e da forma de cálculo, o que cercearia o exercício do direito de defesa.

Defendeu a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual. Com apoio em Laudo Pericial Contábil anexado ao recurso, afirma que o contrato previa juros remuneratórios de 4,20% ao mês, mas a taxa efetivamente praticada pelo agravado foi de 4,44% ao mês.

Ressaltou que ambas as taxas, contratada e praticada, são flagrantemente abusivas se comparadas à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação, de 1,96% ao mês, superando-a em 126%, o que, à luz do Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça, afastaria a mora e, por consequência, a pretensão de busca e apreensão.

Pugnou, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata restituição do veículo e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a liminar e reconhecer as nulidades apontadas (cf. Id. nº 340417898).

A decisão determinou a suspensão da consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário e de sua eventual alienação a terceiros, ordenando que o veículo permaneça depositado em local seguro até o julgamento final do recurso ou até nova avaliação pelo juízo de origem após a regular citação (cf. Id. nº 342235388).

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta no prazo legal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – CONVOCADO):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jailson

Alcobaca
Fernandes contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação de busca e apreensão n. 1000905-96.2024.8.11.0023, ajuizada por Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., por meio da qual foi deferida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da Cédula de Crédito Bancário n. AR00177825.

Sustenta o agravante, em síntese, que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Aduz a nulidade da decisão agravada sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e de inexistência de válida constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial teria sido devolvida com a anotação “endereço insuficiente”.

Argumenta, ainda, que o cumprimento da liminar ocorreu sem a sua citação, circunstância que reputa ofensiva ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Sustenta, também, abusividade dos encargos contratuais, notadamente dos juros remuneratórios, afirmando que a taxa efetivamente praticada seria superior à média de mercado.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para revogar a liminar de busca e apreensão.

Inicialmente, no tocante ao pedido de gratuidade da justiça, observo que o agravante apresentou declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos pessoais e comprovantes de renda, os quais, em análise perfunctória, evidenciam situação financeira compatível com a concessão do benefício. Nos termos dos
arts
. 98 e 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente
afastável
mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso concreto. Assim, defiro o benefício da justiça gratuita ao agravante.

No mérito, o recurso merece parcial provimento.

É cediço que, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, a comprovação da mora constitui requisito indispensável ao deferimento da medida liminar, conforme expressamente consolidado na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. A constituição em mora pode ocorrer mediante protesto do título ou envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, dispensando-se o recebimento pessoal, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132.

Todavia, a hipótese dos autos revela peculiaridade relevante que impede a incidência automática do referido precedente vinculante. Conforme alegado pelo agravante e demonstrado nos documentos acostados, a correspondência destinada à constituição em mora foi devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, circunstância que, em princípio, evidencia falha no encaminhamento da notificação e impede concluir, com segurança, que ela tenha sido regularmente remetida ao endereço contratual correto.

A distinção é juridicamente relevante. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça admite a validade da notificação encaminhada ao endereço indicado no contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, especialmente nas hipóteses de ausência, recusa ou mudança não comunicada. Entretanto, quando a própria devolução da correspondência revela deficiência do endereço utilizado ou inconsistência na remessa, resta comprometida a própria presunção de regularidade da constituição em mora.

Nesse contexto, não se mostra possível manter a liminar de busca e apreensão fundada em pressuposto processual cuja demonstração se apresenta fragilizada. A mora, em tais hipóteses, deve ser comprovada de forma inequívoca, sobretudo porque a medida deferida importa restrição severa à posse do bem e potencial consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

Também merece relevo a alegação relativa ao cumprimento da liminar sem a efetiva citação do agravante. O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que, executada a liminar, o devedor será citado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. No caso concreto, consta da certidão lavrada no cumprimento da carta precatória que o bem foi apreendido, mas a citação deixou de ser realizada sob a justificativa de que o veículo se encontrava na posse de terceiro.

Embora a ausência momentânea do devedor no ato de apreensão não invalide automaticamente a diligência, é imprescindível que a regular citação seja posteriormente concretizada, sob pena de comprometimento do contraditório e da ampla defesa. A apreensão desacompanhada da efetiva
angularização
da relação processual não se harmoniza com as garantias constitucionais do devido processo legal.

Quanto às alegações de abusividade contratual, especialmente no tocante aos juros remuneratórios, observo que o agravante apresentou laudo técnico particular indicando divergência entre a taxa nominal contratada e a taxa efetivamente praticada, além de apontar percentual superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Todavia, embora tais elementos revelem plausibilidade das alegações defensivas, a análise aprofundada acerca da abusividade dos encargos demanda dilação probatória e cognição exauriente, incompatíveis com a estreita via do agravo de instrumento e com o estágio inicial da demanda originária. O laudo juntado aos autos possui natureza unilateral e não se mostra, por si só, suficiente para afastar definitivamente a mora contratual nesta fase processual.

Ainda assim, diante da fragilidade da comprovação da mora e das irregularidades verificadas no procedimento de cumprimento da liminar, a manutenção da medida constritiva não se sustenta.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada para revogar a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, determinando-se a restituição do veículo ao agravante, caso ainda não tenha ocorrido alienação a terceiro de boa-fé.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita e revogar a liminar de busca e apreensão deferida nos autos originários, determinando a restituição do veículo objeto da lide ao agravante, se ainda não alienado, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação originária para instrução e apreciação exauriente das demais controvérsias deduzidas pelas partes.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 09 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO - PLENÁRIO VIRTUAL)

V O T O
-VISTA
(V
ENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jailson

Alcobaca
Fernandes
em virtude a decisão interlocutória proferida pelo Juiz singular da 2.ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1000905-96.2024.8.11.0023, ajuizada pelo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Creditas Tempus III
.

O Juiz singular deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo Chevrolet Prisma LT 1.4 8V, cor preta, ano de fabricação 2014, modelo 2015, placas QBB6C81, chassi 9BGKS69R0FG316169, dado em garantia fiduciária na Cédula de Crédito Bancário n.º AR00177825, celebrada em 16 de agosto de 2023, com inadimplemento a partir de 16 de outubro de 2023.

A concessão da medida liminar teve por fundamento a comprovação da mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, conforme Tema Repetitivo n.º 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais, o agravante sustentou a nulidade absoluta do cumprimento da medida liminar por falta de citação, o Oficial de Justiça certificou expressamente ter deixado de citar a parte requerida quanto ao conteúdo do mandado, vez que o bem se encontrava na posse de terceiro, a nulidade da decisão por falta de fundamentação concreta, a invalidade da constituição em mora ao argumento de que a notificação extrajudicial retornou com a anotação "endereço insuficiente", circunstância que, segundo o recorrente, afastaria a incidência do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a inépcia da petição inicial por inexistência de planilha de débito inteligível e a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos na fase de normalidade contratual, com laudo pericial contábil particular que aponta taxa efetivamente praticada de 4,44% ao mês, superior à contratada de 4,20% ao mês e à taxa média de mercado de 1,96% ao mês para o período.

O agravante postulou a concessão de antecipação da tutela recursal ativa para fins de restituição imediata do veículo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Na decisão liminar do Agravo de Instrumento, o Relator deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal, impediu a consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário e sua eventual alienação a terceiros e determinou que o veículo permanecesse depositado em local seguro até o julgamento final do recurso ou até reavaliação pelo Juiz singular após a regular citação do agravante.

O agravado, intimado, apresentou contraminuta com arguição preliminar de supressão de instância em relação às matérias não apreciadas pelo Juiz singular. No mérito, defendeu a regularidade da constituição em mora pelo envio de notificações ao endereço contratual e pelo posterior protesto do título via edital, a validade do cumprimento da medida liminar ante a inexistência de prejuízo concreto ao agravante, a regularidade da planilha de débito e a legalidade dos encargos contratuais, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão agravada.

O Eminente Relator em substituição Marcio Aparecido Guedes, votou pelo parcial provimento do recurso, deferiu a gratuidade da justiça ao agravante e revogou a medida liminar de busca e apreensão, com fundamento na fragilidade da comprovação da mora ante a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "endereço insuficiente" e nas irregularidades verificadas no procedimento de cumprimento da medida liminar.

Pedi vista dos autos para melhor reflexão sobre a matéria.

Com a devida vênia do Eminente Relator, dele divirjo parcialmente.

Acompanho o voto condutor no que se refere à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao agravante. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3.º, do Código de Processo Civil e do Verbete Sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, e os documentos apresentados não foram infirmados por prova robusta em sentido contrário.

Divirjo, entretanto, quanto à revogação da medida liminar de busca e apreensão. A meu ver, tanto a questão da constituição em mora quanto o cumprimento da medida liminar sem a efetiva citação do agravante comportam solução diversa da adotada pelo voto condutor, pelas razões que passo a expor.

O cerne da controvérsia recursal, no que tange à mora, consiste na interpretação da anotação "endereço insuficiente" lançada pelos Correios na correspondência notificatória enviada pela instituição financeira. O agravante sustenta que essa anotação revela falha imputável ao credor, que teria indicado endereço incorreto, com distinção do caso das hipóteses de inexistência ou recusa do destinatário já abarcadas pelo Tema Repetitivo n.º 1.132. Da análise dos autos, porém, não se extrai essa conclusão.

A petição inicial da ação principal narra que, constatado o inadimplemento, ocorrido já na primeira parcela, com vencimento em 16 de outubro de 2023, apenas dois meses após a celebração do pacto em 16 de agosto de 2023, o credor enviou notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, identificado como Rua Bolívia, 282, Liberdade, Peixoto de Azevedo/MT, CEP 78530-000, que é exatamente o endereço fornecido pelo próprio devedor,
Jailson

Alcobaca
Fernandes
, no instrumento da Cédula de Crédito Bancário n.º AR00177825.

Ante o retorno com a anotação "endereço insuficiente", o credor envidou esforços adicionais: remeteu nova correspondência ao endereço da Avenida João Batista Figueiredo, 437, Centro, Peixoto de Azevedo/MT, CEP 78530-000, obtido por meio de buscas procedidas pela própria instituição financeira,
e também
essa segunda notificação foi devolvida com idêntica justificativa. Esgotadas as tentativas de notificação pessoal, a mora foi comprovada pelo protesto do título, com intimação procedida por edital.

Esse quadro fático afasta a premissa sobre a qual se assenta o voto condutor. Inexiste, nos autos, qualquer elemento que indique que o endereço utilizado para a notificação fosse incorreto por falha do credor. O retorno com a anotação "endereço insuficiente" decorre da circunstância de que o destinatário não era localizável no endereço por ele mesmo indicado no contrato, seja porque os dados cadastrais fornecidos eram incompletos, seja porque o devedor não mais residia naquele local sem ter comunicado a mudança à instituição financeira, ônus que, por força dos deveres de boa-fé objetiva insculpidos no art. 422 do Código Civil, incumbe ao próprio devedor.

A esse propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em situação fática análoga à dos autos, assentou com clareza que a anotação "endereço insuficiente" não invalida a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, por se inserir no espectro de hipóteses já abrangidas pelo Tema Repetitivo n.º 1.132, conforme se extrai do seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO 'ENDEREÇO INSUFICIENTE'. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Conforme entendimento firmado em repetitivo (Tema 1132/STJ), o envio da notificação para o endereço do devedor já é suficiente para comprovar a mora, sendo irrelevante a prova do seu recebimento, mesmo que a correspondência retorne com justificativas como 'ausente' ou 'endereço insuficiente'. 3. Recurso especial provido." (REsp n. 2.255.207/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 17/4/2026.)

O precedente é inequívoco, a anotação "endereço insuficiente" está expressamente equiparada às demais hipóteses de não entrega já abrangidas pelo Tema 1.132, e não configura elemento diferenciador apto a afastar a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Acrescente-se que, após o retorno infrutífero das notificações, o credor procedeu ao protesto do título com intimação por edital (ID. 153773473), providência amplamente reconhecida pela jurisprudência como meio idôneo e suficiente de comprovação da mora quando frustradas as tentativas de notificação postal, nos termos do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969. (N.U. 1044586-54.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relatora Des.ª Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/04/2026, publicado no
DJe
de 04/05/2026.) Há, portanto, comprovação suficiente da mora.

Há, portanto, comprovação suficiente da mora.

O segundo fundamento invocado no voto condutor para a revogação da medida liminar é a apreensão do bem sem a efetiva citação do agravante, tendo o Oficial de Justiça certificado expressamente ter se abstido de realizar o ato porque o veículo se encontrava na posse de terceiro. A apreensão do bem e a citação do devedor, contudo, são atos processuais distintos e autônomos no procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei n.º 911/1969. A execução da medida liminar se materializa com a apreensão física do bem, independentemente da simultânea realização da citação, e é a partir desse marco, e não da citação, que começa a fluir o prazo de cinco dias para purgação da mora, nos termos do art. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969.

A citação, como ato processual subsequente, tem por finalidade garantir o contraditório e a ampla defesa, com a abertura ao devedor da oportunidade de purgar a mora ou apresentar resposta nos termos do art. 3.º, § 3.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969. Essa finalidade, entretanto, já foi alcançada na situação concreta: o agravante manifestou-se nos autos da ação principal, demonstrou ciência plena da demanda e exercício efetivo do contraditório.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.279 (REsp n.º 2.126.264/MS), firmou entendimento de que o prazo legal de cinco dias para purgação da mora tem como termo inicial a execução da liminar de busca e apreensão. A Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal já acolheu a orientação de que o prazo legal de cinco dias para purga da mora deve ser contado a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da citação do devedor. (N.U. 1002820-21.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relatora Des.ª
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/03/2025, publicado no
DJe
de 02/04/2025.)

As alegações de abusividade dos encargos contratuais não se prestam a afastar a mora neste momento processual. O laudo pericial contábil apresentado pelo agravante tem natureza unilateral, foi elaborado sem contraditório e não é suficiente, por si só, para infirmar as taxas contratualmente ajustadas. A análise aprofundada sobre a eventual abusividade dos encargos da fase de normalidade contratual, com os possíveis reflexos na caracterização da mora nos termos do Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça, demanda dilação probatória e cognição exauriente incompatíveis com a via estreita do Agravo de Instrumento, cabendo reservá-la ao Juiz singular, que disporá de instrução adequada.

Quanto à alegação de inépcia da petição inicial por falta de planilha de débito detalhada, a matéria não foi objeto de deliberação pelo Juiz singular, que se limitou à análise dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. O conhecimento originário pela Câmara configuraria supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual deixo de apreciá-la no âmbito deste recurso, sem prejuízo de que seja suscitada pelo agravante nas vias processuais adequadas.

Ante o exposto, com a devida
vênia
,
acompanho parcialmente o voto
do Eminente Relator, mantenho a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao agravante e divirjo quanto ao mérito do recurso. No mérito,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento. Em consequência, revogo a antecipação da tutela recursal deferida na fase liminar deste recurso e determino o restabelecimento da medida liminar de busca e apreensão tal como deferida na origem, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação principal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 16 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO - PLENÁRIO VIRTUAL)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Peço vênia ao eminente Relator, para acompanhar a divergência inaugurada pela 2ª Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026